Tribunal: TJBA
Processo: 8027321-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027321-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL RAMOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
ARTUR JOSE PIRES VELOSO

AGRAVADO: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
EDEMILSON KOJI MOTODA, MARIANA GODINHO ARAUJO, MARCELO MIGLIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCS. IV E X, DO CPC. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DEPÓSITO EM POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. DEVEDOR SOLIDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 833, incs. IV e X, do CPC, são impenhoráveis os proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, entendimento que, segundo a jurisprudência do STJ, se estende a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações, ressalvada hipótese de abuso, má-fé ou fraude.

2. Configura-se risco de dano irreparável ou de difícil reparação o bloqueio judicial de verba de natureza alimentar, justificando a suspensão da constrição para resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

3. Inviável o reconhecimento de nulidade do contrato por ausência de outorga uxória quando o agravante figura como devedor solidário, e não como fiador, afastando a exigência do art. 1.647, inc. III, do Código Civil.

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido
para suspender a penhora sobre valores de origem previdenciária, até o limite legal de 40 salários-mínimos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8027321-82.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
MANOEL RAMOS DA CRUZ
e agravado,
REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça